Tribunal: TJES
Processo: 0000117-09.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000117-09.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR ASSUMPCAO BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. 2. NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. REJEIÇÃO. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAM
E:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006). A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e ausência de materialidade delitiva (falta de exame de corpo de delito); subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato ou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela lesão corporal no contexto doméstico; (II) Estabelecer se a ausência de laudo pericial oficial de corpo de delito implica a nulidade da prova da materialidade ou a desclassificação da conduta para vias de fato; (III) Verificar a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea quando a pena-base está fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, CP) estão devidamente comprovadas pelo boletim unificado, ficha de atendimento médico da vítima que descreve as lesões (escoriações e hematomas) e prova oral, que inclui a palavra da ofendida, coerente e detalhada em ambas as fases processuais, e a confissão parcial do réu em juízo.
4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância e significativo valor probatório, notadamente quando se apresenta harmônica e corroborada por outros elementos de prova, como o prontuário médico que atesta as lesões sofridas.

5. A tese de ausência de materialidade pela falta de exame de corpo de delito não prospera. O art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) expressamente admite como meio de prova laudos ou prontuários médicos para a comprovação da materialidade, o que flexibiliza a regra do art. 158, do Código de Processo Penal. A ficha de atendimento médico, que descreve as lesões, configura prova material idônea e suficiente à condenação.

6. A comprovação de lesões corporais, ainda que de natureza leve, por meio de documento médico válido, impede a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, da Lei nº 3.688/1941), a qual pressupõe ausência de ofensa à integridade física.

7. A Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, impede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) não tem o condão de diminuir a reprimenda aquém desse patamar, tornando inócua a sua aplicação.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9º; art. 65, III, "d". Código de Processo Penal, art. 386, V; art. 158. Lei nº 11.340/2006, art. 12, § 3º. Lei nº 3.688/1941, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025. STJ, AgRg no HC n. 842.374/SE, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023. Súmula n. 231/STJ. TJDF, Acórdão 2055025, 0727383-79.2024.8.07.0007, 3ª Turma Criminal, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 08.10.2025, DJe 20.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000117-09.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR ASSUMPCAO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
IGOR ASSUMPÇÃO BARBOSA
, em face da r. centença (ID nº 15069741), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Realizando uma breve digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória (ID nº 33769605):

“(...) Consta do caderno informativo em anexo, que serve de base à presente, que no dia
25 de novembro de 2018
, por vo
lta das 20h00, na Rua Manoel Carvalho, Centro, Domingos Martins/ES, o ora denunciado IGOR ASSUMPÇÃO BARBOSA, de sua livre e consciente vontade, agrediu fisicamente sua companheira JULIANA SANTOS SOUZA, prevalecendo-se das relações de coabitação e hospitalidade, imprensando-a contra a parede, segurando com força seus braços e lhe jogando no chão, causando as lesões corporais atestadas no documento médico de fls. 20/22. (...)

Pela conduta descrita, o denunciado incorreu na prática do artigo 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, em conformidade com o art. 41 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)”.

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006.

Após regular instrução criminal, o MM. Juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente ao cumprimento de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.
Pois bem.

Em suma, sustenta a defesa, nas razões recursais colacionadas
em

ID nº
15069751, teses absolutórias consistentes na
a)
fragilidade de provas de autoria delitiva, postulando pela absolvição com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal;
b)
ausência de exame de corpo de delito para comprovação da materialidade;
c)
subsidiariamente, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, da Lei nº 3.688/1941); e
d)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Adentrando à análise das provas, inobstante o esforço da defesa na sustentação das teses absolutórias, concluo que as provas materiais e orais coletadas no curso da instrução criminal, inclusive sob o crivo do contraditório judicial
(art. 155, CPP)
, comprovam de maneira suficiente a lesão corporal perpetrada pelo réu em face da vítima, no contexto de violência doméstica.

A materialidade do crime decorre do Boletim Unificado nº 37877576 (fls. 03/04 do Inquérito Policial –
ID nº 15069079
) e, de forma contundente, da ficha de atendimento médico de fls. 20/22 do Inquérito Policial
(ID nº 15069079
), que descreve as lesões sofridas pela ofendida
Juliana Santos Souza
, nos seguintes termos: “
região de joelho, cotovelo direito, panturrilha direita, escoriações superficiais em fúrcula esternal e região de escapula esquerda, hematoma em joelho, panturrilha direita região escapular esquerdo
”.
Cotejando as provas orais amealhadas no decorrer da persecução penal, de igual forma, verifico a presença de robustos indícios de autoria do delito. A versão dos fatos narrada pela ofendida se mostra em plena consonância com o documento médico supracitado, sendo ainda corroborada pela confissão parcial do próprio réu e pelas circunstâncias fáticas apuradas.

Tanto na fase administrativa quanto sob o crivo do contraditório judicial, a vítima confirmou as agressões, detalhando que, após uma discussão motivada por ciúmes, o réu a imprensou contra a parede, segurou seus braços com força e a jogou no chão. A ofendida foi firme ao narrar que as lesões foram resultado direto da ação do apelante.

Interrogado em juízo
(ID nº 15069736)
, o réu confessou parcialmente os fatos, admitindo que, durante uma discussão, segurou a vítima e que ambos caíram, o que teria ocasionado as lesões.

Embora tente minimizar sua conduta, a admissão d
o contato físico
corrobora a narrativa da vítima, principalmente quando confrontada com a natureza e a localização das lesões descritas no prontuário médico.

A testemunha Rui Assumpção Barbosa, pai do acusado,
malgrado
não tenha presenciado a agressão física, confirmou a ocorrência de discussões frequentes entre o casal, o que reforça o cenário de conflito doméstico descrito nos autos.

Neste panorama, concluo que a condenação encontra-se ancorada não somente na versão dos fatos apresentados pela ofendida, como quer fazer crer a defesa, mas também está lastreada no documento médico que atesta a existência de lesões compatíveis com a agressão narrada, além da confissão parcial do próprio acusado, que admitiu
o

desentendimento ocasionado com a ofendida no dia da ocorrência.

Importante ressaltar que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica e familiar, muitas vezes cometidos às escondidas, sem testemunhas presenciais, a palavra da ofendida merece especial credibilidade, mormente quando se apresenta harmônica e em convergência com as demais provas, como ocorre no caso em apreço. Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se consolidado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DIVERSOS DO EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 83/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. Precedentes. [...] 7.
Outrossim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025)”.

No que tange à alegação de nulidade por ausência de exame de corpo de delito, a tese defensiva não merece prosperar. A Lei nº 11.340/2006, em seu artigo 12, § 3º, introduziu uma importante inovação probatória, estabelecendo expressamente que “
serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde
”.

Tal dispositivo flexibiliza a rigidez do artigo 158, do Código de Processo Penal, reconhecendo as peculiaridades da violência doméstica e a necessidade de se conferir validade a outros documentos médicos idôneos para a comprovação da materialidade delitiva. No caso dos autos, a ficha de atendimento médico de fls. 20/22
do inquérito policial
(ID nº 15069079)
descreve com clareza a existência de escoriações e hematomas, configurando prova material suficiente para atestar a ofensa à integridade física da vítima, suprindo, portanto, a ausência de um laudo pericial oficial.

A respeito do tema, pacífica a orientação firmada no seio do Superior Tribunal de Justiça, consoante arestos que seguem:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. SIMILITUDE FÁTICA NÃO COMPROVADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DIVERSOS DO EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 83/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
Na hipótese vertente, o recorrente não logrou evidenciar, por meio de cotejo analítico, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no caso concreto, destoa daquele adotado por outros tribunais, em situações fáticas idênticas. Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes. 4.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.
Precedentes. 5.
Na hipótese vertente, a Corte a quo afastou o pleito de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, assentando que a materialidade do delito de lesão corporal foi suficientemente comprovada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelas fotografias, pelo laudo pericial indireto e pela prova oral coligida, incluindo os depoimentos da vítima e a prova testemunhal, colhidos em ambas as fases da persecução penal (e-STJ fl. 232).
6. O Tribunal de origem consignou que, "por mais que três dias depois, o exame na ofendida não tenha mostrado nenhuma lesão, é impossível ignorar que as fotografias evidenciaram que ela estava lesionada e os policiais militares descreveram que havia hematomas, sendo a prova técnica indireta incontestável" (e-STJ fl. 232). 7. Outrossim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 8. Evidenciada a consonância do entendimento adotado pela Corte local com a jurisprudência pacificada no âmbito deste Superior Tribunal, inafastável, no caso, portanto, a incidência do óbice da Súmula n. 83/STJ. 9. Ademais, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, por insuficiência de provas da materialidade delitiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 10. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN de 13/2/2025
)
”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELAS VIAS DE FATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) -, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincule a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional. 2.
A materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado contra a companheira só pode ser reconhecida mediante a apresentação de documento médico ou confecção de exame pericial, por expressa imposição legal
, de modo que somente se admitem outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes houverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 3. Diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos, não é possível ratificar a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, mas tão somente pela contravenção de vias de fato. 4. Agravo regimental não provido . (
STJ.
AgRg no HC n. 842.374/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe de 15/12/2023
)
”.

Dessa forma, a existência de prova documental idônea das lesões afasta a alegação de ausência de materialidade e, consequentemente, inviabiliza o pleito de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. A figura do artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, caracteriza-se pela agressão que não ofende a integridade corporal, ou seja, não deixa vestígios. Havendo, como no presente caso, prova de lesões corporais, ainda que de natureza leve, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 129, do Código Penal. A jurisprudência é pacífica ao entender que a comprovação de lesões, por qualquer meio de prova admitido, impede a desclassificação para vias de fato.

Sobre o tema:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PORTE ILEGAL E POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO. USO RESTRITO E PERMITIDO. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, do CP), ameaça (art. 147, §1º, do CP), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03).

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) verificar se há provas suficientes para condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) avaliar a ocorrência de agressões recíprocas ou legítima defesa; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da lesão corporal para vias de fato, bem como do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (iv) examinar a legalidade da posse e do porte das armas de fogo; (v) aferir a correção da dosimetria, especialmente quanto à aplicação de agravantes e perdimento da arma.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.

4. É comum, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a tentativa da vítima de amenizar a situação do companheiro, sobretudo depois de transcorrido lapso temporal e quando o casal se reconcilia e/ou possui filhos em comum. Vislumbrado tal contexto, há de ser especialmente valorado o teor do depoimento prestado em sede policial, quando corroborado por provas judicializadas.

5. Não demonstrado que o réu agiu moderadamente para afastar suposta agressão injusta, não há falar em legítima defesa.

6.
A ocorrência de lesões
corporais inviabiliza a pretensão de desclassificação do crime para contravenção de vias de fato.
(...)

(
TJDF.

Acórdão 2055025, 0727383-79.2024.8.07.0007, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025,
publicado no DJe: 20/10/2025
)
”.

Finalmente, quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a pretensão defensiva esbarra em óbice legal e sumular.
Extrai-se da sentença condenatória, que
a pena-base
do acusado

restou
fixada no mínimo legal. A Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, é categórica ao dispor que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim, ainda que se reconhecesse a confissão parcial do apelante, essa não teria o condão de reduzir a reprimenda aquém do patamar mínimo estabelecido em lei, tornando inócua a sua aplicação na segunda fase da dosimetria.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando integralmente os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 12 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)